Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREJUDICIAIS REJEITADAS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC.
2. Verifica-se presente o interesse recursal e, portanto, deve ser conhecida a integralidade do recurso se a parte recorrente, mesmo não constando como coobrigada no título judicial executado, teve desconstituído ato de doação de bens imóveis, com o reconhecimento de fraude à execução, deferindo-se a penhora dos seus bens. Assim, afasta-se a preliminar de não conhecimento parcial do recurso de apelação.
3. A interrupção da prescrição acarretada pela citação válida ou pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, a qual deve ser ajuizada no prazo prescricional, conforme entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, no RESP n. 1120295/SP.
4. Registre-se que, constando o nome do sócio como coobrigado na CDA, constitui seu ônus comprovar que não incorreu em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, que geram a responsabilidade do sócio pelo adimplemento do débito tributário, consoante entendimento firmado no RESP n. 1.104.900 pela Corte Cidadã.
5. Nas execuções fiscais em que o sócio-administrador figura como coobrigado na CDA, como no caso em tela, evidencia-se sua responsabilidade pelo débito, que somente poderá ser afastada caso o sócio demonstre não ter atuado com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto da pessoa jurídica (art. 135 do CTN), o que não se averigua do acervo probatório.
6. A morosidade no trâmite processual, por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, não pode prejudicar o autor da demanda com acolhimento de arguição de decadência ou prescrição, à luz do verbete sumulado n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, que se mostra plenamente aplicável às execuções fiscais, consoante entendimento adotado pela Corte Cidadã sob o rito dos recursos especiais repetitivos no RESP n. 1102431/RJ (Tema n. 179).
7. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados, em regra, com base no valor da condenação, observado o disposto nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. Contudo, a fixação dos honorários, com base no valor condenatório, no presente caso, assumiria natureza irrisória, considerando a pequena parcela do crédito tributário declarado inexigível. Portanto, aplicável o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, o qual permite o arbitramento dos honorários por equidade.
8. Recursos conhecidos, provimento parcial ao apelo da embargante, apenas para deferir o benefício da gratuidade de justiça à recorrente. Honorários majorados.